Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715676-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A DELEALP INDUSTRIAL DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: RAMYLLA DE ALMEIDA CAPUTO GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por A Delealp Industrial de Móveis-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF (ID origem 190325043) que, nos autos do procedimento de tutela cautelar antecedente ajuizado contra Ramylla de Almeida Caputo Gomes, indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 58148323), a agravante alega que os cheques utilizados para pagamento da mobília adquirida pela agravada, quando apresentados ao banco sacado, foram devolvidos por insuficiência de fundos. Alega que existem inúmeros outros processos em curso contra a agravada, nos quais já foram realizadas pesquisas sisbajud inexitosas. Afirma ainda haver sentença determinando que a agravada entregue imóvel de terceiros em prazo determinado. Aduz que certidões do 4o (quarto) e 6o (sexto) ofício de registro de imóveis evidenciam inexistir bens registrados em nome da agravada. Alega que a agravada ostenta nas redes sociais vida de alto padrão e que teria mudado de país sem data de retorno. Afirma que a pessoa jurídica em relação à qual almeja atingir com a desconsideração inversa da personalidade jurídica possui vínculo com a agravada, tendo sido sempre por esta administrada. Assevera que áudio obtido nos autos de n. 0734994-09.2021.8.07.0001 evidenciam que o irmão da agravada é sócio da referida pessoa jurídica e que esta dispõe de “muitos funcionários”. Colaciona julgado deste e. Tribunal de Justiça que acredita corroborar suas razões. Afirma que o CNPJ n. 36.171.768/0001-75 é formalmente constituído em nome da agravada, conforme quadro societário extraído do comprovante de inscrição cadastral. Diante da existência de indícios de abuso de direito, consistentes na confusão patrimonial entre a atividade empresarial e a profissão da devedora, considera ser necessária a desconsideração inversa da pessoa jurídica conforme permitido pelo Código Civil Brasileiro. Alega que é possível inferir que a agravada emitiu os cheques em nome da pessoa física, já intencionando o seu inadimplemento, pois ciente de que sua renda é auferida pela pessoa jurídica. Sustenta ser necessária a medida de suspensão e apreensão do passaporte da agravada, com base no art. 139, inciso IV, do CPC, pois, não obstante a agravada esteja fora do país, como mantém atividade empresarial no Brasil, é certo que retornará. Aduz ser necessário arresto de quinhão da herança a que a agravada teria direito em função do falecimento do seu genitor. Informa que logrou encontrar dois inventários, um arquivado e outro indeferido, ambos na modalidade negativa, em nome do pai falecido da agravada. A despeito da modalidade do inventário, afirma que na certidão de registro de óbito a agravada teria informado que o seu pai “deixou bens a inventariar”. Entende ser cabível pesquisa de ativos em nome da agravada, de sua pessoa jurídica e de seu genitor. Alega que o perigo de dano consiste na possibilidade de inadimplemento da dívida e no abuso de direito de a agravada ir e vir do país. Tece várias considerações e cita entendimentos jurisprudenciais acerca do procedimento monitório. Por entender presentes seus requisitos, requer a concessão de tutela de urgência para garantia do direito pleiteado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, concedendo-se o arresto de bens e valores encontrados em nome da agravada, a desconsideração inversa pessoa jurídica a ela vinculada e o bloqueio de imóvel constante no espólio do genitor da devedora, no percentual a ela correspondente da herança, em montante suficiente para garantir o pagamento da dívida no montante de R$90.417,64 (noventa mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos). Preparo recolhido ao ID 58148589. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Registre-se, de início, o teor do decisum impugnado, in verbis: Firmo a competência deste Juízo e ratifico os atos anteriores. Trata-se de tutela cautela antecedente ajuizada por A DELEALP INDUSTRIAL DE MOVEIS LTDA, em face RAMYLLA DE ALMEIDA CAPUTO GOMES, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é credora da executada na quantia de R$ 90.417,64 (noventa mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos), decorrente da entrega de produtos do ramo de mobília, mediante pagamento por intermédio de cheque. Relata que as tratativas extrajudiciais de acordo foram infrutíferas e que já existem inúmeros outros processos em nome da executada, inclusive com BACENJUD realizado, que demonstram a inexistência de valores em contas correntes de sua propriedade que seriam capazes de sanar as inúmeras dívidas contraídas. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final requereu: “a) O deferimento da liminar Antecedente de ARRESTO inaudita altera parts, de bens e valores em nome da requerida, da empresa e bloqueio do imóvel constante no espólio do genitor da devedora, no percentual que a ela corresponde no montante suficiente para garantir o pagamento da dívida R$ 90.417,64 (noventa mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) b) Acolhimento da desconsideração da personalidade inversa, com o consequente, ARRESTO inaudita altera parts, de bens e valores em nome da pessoa jurídica indicada, qual seja: MINHA CASA CONSTRUTORA ARQUITETURA ENGENHARIA COMPRA E VENDA LTDA, CNPJ: 36.171.768/0001- 75, no montante suficiente para garantir o pagamento da dívida (no valor da ação). c) Deferida a medida constritiva de suspensão e recolhimento do seu passaporte, tendo em vista o arcabouço fático demonstrado nos autos, da necessidade da medida, com a consequente expedição de oficio aos órgãos competentes de efetivação a medida.” É o breve relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. No caso, entendo que não merece acolhimento, neste momento processual, os pedidos de arresto, desconsideração de personalidade jurídica inversa e suspensão e recolhimento de passaporte, pois o autor não comprovou o alegado perigo ao resultado útil de posterior processo de conhecimento ou executivo, consistente na inexistência de patrimônio da Ré capaz adimplir o débito em questão. A propósito, a circunstância de se imputar ao devedor uma obrigação pendente de adimplemento e a existência de protestos, por si só, não faz presumir situação de insolvência, tampouco a ocorrência da prática de atos voltados a frustrar deliberadamente eventual pagamento. Ademais, a própria legislação prevê trâmite mais célere para as ações fundadas em título executivo extrajudicial, o que implica afirma que não se mostra necessária a medida de urgência pretendida, em sede de ação de tutela de urgência antecedente, considerando os fatos e provas constantes dos autos. Assim, os elementos carreados aos autos são insuficientes para evidenciar ato tendente à dilapidação do patrimônio configurador de dano iminente e que impeça o autor de aguardar o curso regular de posterior demanda, mostrando-se recomendável aguardar instrução processual adequada, sob as regras do devido processo legal. Neste sentido, destaco o entendimento do e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO. BLOQUEIO DE BENS. DILAPIDAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NÃO EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência (cautelar ou antecipada) é medida excepcional que exige a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora, sem os quais não tem como ser deferida. 2. Se os elementos carreados aos autos são insuficientes para evidenciar ato tendente à dilapidação do patrimônio configurador de dano iminente e que impeça o recorrente de aguardar o curso regular de posterior ação de conhecimento ou executiva, mantém-se a decisão agravada que indefere a constrição de bens, mostrando-se recomendável aguardar, em ação própria, a instrução processual adequada, sob as regras do devido processo legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Acórdão 1355539, 07057650720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESONCIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SÓCIO OCULTO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O arresto, amparado no poder geral de cautela, se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do artigo 300, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O bloqueio de valores de terceiros, alheios à lide principal, é medida excepcional que não deve ser deferida, em antecipação da tutela no incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica, quando ausentes provas concretas da alegada confusão e ocultação patrimonial entre o executado e as empresas apontadas, especialmente diante da alegação de atuação como sócio oculto, não integrante do quadro societário das demandadas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1806944, 07457830220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. DESCABIMENTO. 1. A suspensão da CNH, bem como a apreensão do passaporte do devedor é medida que não leva ao adimplemento da obrigação, configurando-se em providência inadequada e ineficaz para satisfação do crédito pretendido. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1785862, 07230374320238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, emendar e apresentar o pedido principal nestes autos, conforme predispõe o art. 308 e 310 do CPC, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. A emenda deverá ser apresentada mediante a juntada de nova inicial. Por fim, INDEFIRO o pedido de segredo de justiça formulado pela parte autora, pois o objeto da lide está pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal. Registre-se, ainda, que somente os atos judiciais são visualizados na consulta pública, reservando-se a consulta à integra dos processos às partes e seus procuradores. Proceda a Secretaria às retificações necessárias junto ao sistema para excluir o segredo de justiça. A começar, a despeito das razões deduzidas pelo agravante, não se observa o efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal consistente no arresto de bens da agravada ou de terceiros a ela relacionados. Com efeito, como bem registrado pelo r. juízo de origem na decisão recorrida, a agravante não apresenta indícios suficientes de que a agravada estaria dilapidando o seu patrimônio. O simples inadimplemento da dívida contraída não importa em insolvência e não é motivo bastante para ensejar medida cautelar sem sequer possibilitar a oitiva da parte contrária. Os registros fotográficos extraídos de redes sociais, supostamente indicativos de padrão de vida elevado, também não constituem elementos suficientes para se afirmar a ocorrência de dilapidação patrimonial por parte da agravada. No mesmo sentido, confira-se precedentes deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida. 2. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 301). 3. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial e garantir o resultado útil do processo. 4. Ausente comprovação de que a devedora esteja dilapidando o patrimônio para prejudicar seus credores, inviável o deferimento do arresto nas suas contas bancárias. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1840073, 07023760920238079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADO. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. No caso em análise, não se vislumbram satisfeitos os requisitos necessários para, liminarmente, impor o arresto cautelar no rosto dos autos do processo no 0712907-80.2017.8.07.0007, tendo em vista que não há nos autos, em uma análise incipiente, evidências suficientes de que o réu/agravado esteja em situação de insolvência, ou em processo de dilapidação de patrimônio, a fim de configurar um dano ao resultado útil do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Julgado prejudicado agravo interno. (Acórdão 1826167, 07425572320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange especificamente ao pedido de arresto de bens da pessoa jurídica da qual a agravada é sócia com base no pleito de desconsideração inversa da pessoa jurídica, este se revela demasiadamente prematuro. A análise quanto à suposta existência de confusão patrimonial ou de quaisquer outros elementos aptos a configurar abuso da personalidade jurídica por parte dos agravados, à luz do art. 50 do Código Civil, ainda demanda, ao menos neste momento processual, maior e mais aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Já que no se refere ao pedido de suspensão e apreensão do passaporte da agravada, registra-se inicialmente que o Supremo Tribunal Federal, em 9/2/2023, no julgamento da ADI n. 5.941, decidiu que as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil destinadas à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. No referido julgado, a Corte Suprema destacou que as medidas atípicas, tais como a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, devem ser avaliadas caso a caso, de modo a garantir ao julgador a interpretação da norma processual e a melhor adequação à situação concreta, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, com observância aos direitos fundamentais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a ordem de suspensão do passaporte se revela desproporcional às circunstâncias fáticas pois são medidas com potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Ademais, verifica-se que a medida está sendo requerida antes mesmo de se buscar patrimônio penhorável da parte agravada, em clara afronta ao seu caráter subsidiário. Para mais, ainda que seja determinada, não há indicativo de que auxiliará no desiderato de satisfazer o crédito ou no de evitar dilapidação patrimonial, de modo a desvelar-se inadequada à finalidade pretendida. Deste modo, neste juízo de cognição sumária, observa-se não se mostrarem cabíveis quaisquer das medidas constritivas pleiteadas cautelarmente pela agravante. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora